Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
Nas operações de leasing ou arrendamento mercantil, a instituição financeira, como possuidora indireta do veículo, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA.